Tribunal: TJSP
Processo: 1011640-14.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A COBRANÇA, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, SOMENTE SERIA CABÍVEL QUANDO HOUVESSE A POSSIBILIDADE CONCRETA DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSENTE ALVARÁ JUDICIAL, EM NOME DA INVENTARIANTE-COAUTORA, PARA TAL FINALIDADE, ERA MESMO O CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A COBRANÇA, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, SOMENTE SERIA CABÍVEL QUANDO HOUVESSE A POSSIBILIDADE CONCRETA DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSENTE ALVARÁ JUDICIAL, EM NOME DA INVENTARIANTE-COAUTORA, PARA TAL FINALIDADE, ERA MESMO O CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.